Tribunal: TJDFT
Processo: 0707645-38.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE MERCADO. INAPLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESPESAS DE COBRANÇA. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp 1061530/RS). No caso, o apelante não declinou nenhum elemento probatório a indicar a abusividade da taxa de juros cobrada pela instituição financeira, mormente porque sequer demonstrou qual seria a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações semelhantes.
2. A simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme enunciado n. 382 da Súmula do c. STJ.
3. A capitalização mensal de juros em pactos de crédito bancário, por força da Medida Provisória n. 1963-17/2000, reeditada com o n. 2.170-36/2001, apresenta-se marcada pela legalidade, se expressamente entabulada no instrumento, como na exata situação dos autos.
4. Não se verifica, na hipótese, cobrança de comissão de permanência, inexistindo cumulação a ser declarada inválida. Lado outro, a cobrança dos encargos moratórios (juros moratórios e multa moratória) estão previstos contratualmente e foram fixados com observância dos limites legais.
5. Pretende o consumidor a revisão de cláusula que lhe transferiria, “além dos encargos remuneratórios e moratórios, o pagamento de todas as despesas de cobrança da dívida e/ou dos honorários advocatícios extrajudiciais e judiciais, em clara abusividade”. Todavia, na cláusula indicada pelo apelante, transcrita no respectivo tópico da apelação, não há a previsão apontada. Em realidade, reproduz cláusula que trata de incidência de juros moratórios e multa no caso de atraso no pagamento, não havendo nenhuma menção à cobrança de honorários advocatícios. Logo, não há nulidade a ser reconhecida, porque, em rigor, não identificada a cláusula contratual que pretende impugnar.
6. Nada obstante, mister salientar que, consoante o art. 395 do Código Civil de 2002: “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado”. Assim, cláusula contratual em compasso com o preceito legal deve ser reputada hígida.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.